Tribunal: TJSP
Processo: 1013267-47.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
compra e venda de imóvel. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Alegação de prazo de prescrição de vinte anos. Não acolhimento. Pedido indenizatório não pautado em vícios construtivos no imóvel. Pretensão pautada em fato do produto, em razão de possíveis consequências incômodas e insalubres decorrentes da instalação de caixas elétrica, de esgoto e

Ementa:
compra e venda de imóvel. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Alegação de prazo de prescrição de vinte anos. Não acolhimento. Pedido indenizatório não pautado em vícios construtivos no imóvel. Pretensão pautada em fato do produto, em razão de possíveis consequências incômodas e insalubres decorrentes da instalação de caixas elétrica, de esgoto e gordura em área privativa. Aplicação do prazo de cinco anos do artigo 27 do CDC. Chaves entregues em 2012 e ação ajuizada em 2019. Prescrição corretamente reconhecida na sentença. Recurso desprovido.